Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707649-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ITAMAR CABRAL TORQUILHO RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC por força de lei (inversão ope legis) ou a critério do julgador (inversão ope judicis), neste caso, quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. A inversão do ônus da prova não deriva imediatamente da simples constatação da existência de relação de consumo, estando condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, não constatada nos presentes autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a presença dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova. Sustenta que seria notória a sua hipossuficiência em relação à recorrida. Em sede de contrarrazões a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não se dá de maneira automática, sendo necessário aferir a hipossuficiência do consumidor, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja a apreciação da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações deduzidas, o que, no presente caso, reclama o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ). 3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no reexame das provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiaça, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1827931/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 6/12/2019 g.n.) Veja-se, também, a propósito o AREsp 1393466, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4/9/2020. Ademais, a turma julgadora consignou que “não ficou evidenciada a hipossuficiência do agravante, assim considerada a disparidade técnica ou informacional diante de uma situação de desconhecimento” (ID 16977223 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029